Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019470-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVANTE), ZILMA TEREZINHA DOTTO - CPF: 319.267.549-72 (AGRAVADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A ESCRITURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O NOME DA RÉ / AGRAVANTE BEM COMO O PAGAMENTO DE MULTAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada pela parte requerente por meio da escritura pública de contrato de compra e venda, onde consta que sobre o imóvel não havia qualquer débito junto a União, Estado ou Município, além da obrigação da parte requerida promover a transferência do imóvel para seu nome e assumir as obrigações decorrentes do imóvel, é possível o deferimento da antecipação da tutela que determina o cumprimento da obrigação de fazer consistente na escrituração e transferência de imóvel para o nome do comprador e o pagamento das multas referentes ao ITR.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO MARTINS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n° 1042418-24.2023.8.11.0041, ajuizada por ZILMA TEREZINHA DOTTO, deferiu liminar em favor da recorrida para determinar a ré, ora recorrente, cumprir a obrigação de fazer consistente na escrituração e transferência de imóvel para o seu nome e o pagamento das multas referentes ao ITR dos exercícios 2017 e 2018.

Em breve síntese, a parte agravante defende que houve a perda superveniente do objeto da demanda em razão da transferência / registro de titularidade do imóvel já ter sido realizada. Informa que o débito tributário já está inscrito em dívida ativa em seu nome, sendo objeto de impugnação via administrativa, suspendendo a sua exigibilidade, o que também acarreta a perda do objeto do presente feito.

Sustenta que o ITR incide sobre imóvel rural, sendo a competência para julgar os processos que envolvem direitos reais sobre imóvel é o do seu local, ou seja, Paranaíta e não a Comarca de Cuiabá.

Alega que a tutela de urgência deferida em primeiro grau não é reversível, esgotando o mérito do feito sem o exercício do contraditório e ampla defesa.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pedem o provimento do presente agravo para revogar definitivamente a decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 228408190).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 228844272).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 233165195).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente destaco que o imóvel em espeque trata-se do Lote Rural no R2/1-A, com área de 497,6797 has, situado na Gleba Paranaíta, matrícula no 666, livro 002 dom 1o Ofício de Paranaíta/MT adquirido pelo recorrente da recorrida em 21.10.2014.

Conforme relatado, o recorrente Roberto Martins almeja a revogação da liminar de primeiro grau que determinou que ele cumprisse a obrigação de fazer consistente na escrituração e transferência de imóvel para o seu nome e o pagamento das multas referentes ao ITR dos exercícios 2017 e 2018.

Pois bem.

É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa.

No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

In casu
, compulsando os autos, observo que restou devidamente demonstrado pela parte agravada a probabilidade do direito bem como o perigo de dano, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada, principalmente por meio da escritura pública de contrato de compra e venda de id. 133821654, onde consta que sobre o imóvel não havia qualquer débito junto a União, Estado ou Munícipio, além da obrigação da parte requerida promover a transferência do imóvel para seu nome, e assumir as obrigações decorrentes do imóvel.

(...)

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a autora continua responsável pelos débitos incidentes sobre o imóvel e possível restrição do nome da parte autora gera diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral.

(...)

Por oportuno registrar, ainda, que a parte autora não pretende a desconstituição do crédito tributário, mas sim que seja direcionando ao devedor de fato, a princípio, a parte requerida, já que está na posse do imóvel desde 21.10.2014, portanto responsável pelos débitos que estão sendo cobrado da parte autora.

Do mesmo modo o requerida não apresentou a matrícula do imóvel em seu nome, mas apenas certidão que atesta ser o detentor o imóvel, sendo que o correto seria a apresentação de documento que comprove a propriedade.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024